Tribunal: TJSP
Processo: 0008807-34.2015.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Apelação Cível – Anulatória de débito fiscal – Suposto empréstimo declarado no campo "Transferências patrimoniais – doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou unidade" do imposto de renda – Fisco paulista que considerou se tratar de doação entre o autor a genitora de sua esposa, sujeitando a transferência à incidência do ITCMD – Ação penal ajuizada contra o autor pelo

Ementa:
Apelação Cível – Anulatória de débito fiscal – Suposto empréstimo declarado no campo "Transferências patrimoniais – doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou unidade" do imposto de renda – Fisco paulista que considerou se tratar de doação entre o autor a genitora de sua esposa, sujeitando a transferência à incidência do ITCMD – Ação penal ajuizada contra o autor pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 1o, I, da Lei no 8.137/90 julgada improcedente com fulcro no art. 386, VII, do CPP – Sentença penal que, no caso, não interfere, por força da independência da esfera cível – Conjunto probatório posto nos autos que corrobora a presunção do fisco – Doação fracionada entre mesmo doador e donatário que deve ser considerada integralmente para fins de cálculo da isenção, conforme art. 9o, §3o da Lei Estadual no 10.705/00 – Superação do limite de 2.500 UFESPs – Revogação do art. 6o, parágrafo único, da Lei Estadual no 10.705/00 que afasta a adoção unicamente do valor excedente ao patamar de isenção como base de cálculo do tributo – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000703214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008807-34.2015.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante ANGELO
DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0008807-34.2015.8.26.0438
Voto no 26.090
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 0008807-34.2015.8.26.0438
Apelante:
ANGELO DE LIMA
Apelado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
PENÁPOLIS / 2a VARA CÍVEL
Juíza prolatora:
AYANNY JUSTINO COSTA
VOTO No 26.090
Apelação Cível
Anulatória de débito fiscal
Suposto
empréstimo declarado no campo “Transferências patrimoniais
doações, heranças, meações e dissolução da sociedade
conjugal ou unidade” do imposto de renda Fisco paulista que
considerou se tratar de doação entre o autor a genitora de sua
esposa, sujeitando a transferência à incidência do ITCMD
Ação penal ajuizada contra o autor pelo suposto cometimento
do crime previsto no art. 1o, I, da Lei no 8.137/90 julgada
improcedente com fulcro no art. 386, VII, do CPP Sentença
penal que, no caso, não interfere, por força da independência
da esfera cível Conjunto probatório posto nos autos que
corrobora a presunção do fisco Doação fracionada entre
mesmo doador e donatário que deve ser considerada
integralmente para fins de cálculo da isenção, conforme art. 9o,
§3o da Lei Estadual no 10.705/00 Superação do limite de
2.500 UFESPs Revogação do art. 6o, parágrafo único, da Lei
Estadual no 10.705/00 que afasta a adoção unicamente do valor
excedente ao patamar de isenção como base de cálculo do
tributo
Sentença de improcedência mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal
ajuizada por Ângelo de Lima em face do Estado de São Paulo.
Em suma, o autor alega que no ano de 2008
contraiu empréstimo no valor de R$150.000,00 junto à genitora de sua
esposa, Maria Antônia Vagacz Kuhner, falecida aos 14/03/2014. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0008807-34.2015.8.26.0438
Voto no 26.090
quantia, paga em três parcelas de R$50.000,00, deveria ser restituída
mediante benfeitorias e frutos da produção agropecuária realizadas no
imóvel rural denominado “Fazenda Boi Branco”, localizada no Município
de Barbosa, de propriedade da mutuante e da esposa do autor e que, à
época, encontrava-se cedido pela falecida ao autor e sua cônjuge mediante
contrato de comodato. Narra o autor que informou o recebimento da
quantia na declaração de imposto de renda do exercício de 2009, referente
ao ano-calendário de 2008, inserindo o valor no único campo disponível
para tanto, qual seja, “Transferências patrimoniais doações, heranças,
meações e dissolução da sociedade conjugal ou unidade”. Contudo,
menciona que em janeiro de 2013 recebeu notificação da Delegacia
Regional de Araçatuba no sentido de que o ITCMD relativo à declarada
doação não havia sido recolhido. Refere que seu recurso administrativo foi
rejeitado pela autoridade fiscal, vindo, inclusive, a receber notificação
acerca da possibilidade de inscrição no CADIN em caso de não pagamento
da dívida. O autor argumenta que o imposto é indevido, pois não se trataria
de doação, mas sim de ato oneroso inter vivos, excluído da incidência do
ITCMD, pelo que requer a anulação do débito fiscal. Subsidiariamente,
requer a minoração do imposto, adotando-se como base de cálculo apenas
a quantia excedente ao valor legal de isenção, conforme art. 6o, “c”, da Lei
Estadual no 10.705/00. Em caráter superveniente, apontou, ainda, que a
sentença de improcedência transitada em julgado prolatada na ação penal
no 0002991-08.2014.8.26.0438, relativa aos mesmos fatos ora debatidos,
tornaria de rigor a procedência do pedido anulatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0008807-34.2015.8.26.0438
Voto no 26.090
O
pedido
foi
julgado
improcedente
(fls.
469 471), pelas seguintes razões: a) a análise das declarações de imposto
de renda do autor e de sua sogra não é suficiente para comprovação de que
houve devolução dos valores; b) a superveniente sentença de
improcedência fundamentada no art. 386, VII, do CPP proferida na citada
ação penal não afastou a inexistência material do fato ou negou a autoria
do delito, e, ademais, não interferiria na esfera cível, conforme
jurisprudência dos Tribunais Superiores; c) mesmo se assumindo a
meação, o valor recebido não se enquadraria dentro do limite de isenção de
2.500 UFESPs, pois haveria que se considerar o valor total da doação, e
não de cada parcela; d) não caberia o cálculo do imposto com base
unicamente na parcela que excede a 2.500 UFESPs, pois, por força de
determinação legal, a base de cálculo do tributo seria o valor total da
doação; e) a procuração outorgada por Maria Antônia Vagacz Kuhner
reforçaria a tese de doação, pois, embora a outorgante se encontrasse em
debilitado estado de saúde, o fato não justificaria a realização de
empréstimo, sobretudo porque o instrumento de mandato previa
autorização para realizar movimentações bancárias; f) apesar das
testemunhas ouvidas indicarem a existência de empréstimo, as informações
prestadas não seriam sólidas e, ademais, tratando-se de empréstimo
contraído na presença de advogado, como afirmado pela própria
testemunha Cintia da Silva Fernandes, contraditoriamente não há qualquer
documento que comprove a tese de que não se tratava de doação.
Recorre o autor (fls. 474 501), requerendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0008807-34.2015.8.26.0438
Voto no 26.090
inicialmente, a concessão da gratuidade processual. Em sede de preliminar
de mérito, argumenta que a r. sentença violou a coisa julgada formada na
ação penal no 0002991-08.2014.8.26.0438. No mérito, defende as
seguintes teses: a) enquadramento da doação no limite de isenção, b) a
dívida é ilíquida, visto que a base de cálculo do imposto deveria ser tão
somente o valor excedente ao limite de isenção, conforme art. 6o, “c”, da
Lei Estadual no 10.705/00.
O recurso foi contrariado (fls. 513 516). O
Estado afirma não ser crível a narrativa de que a falecida teria emprestado
dinheiro ao genro para que fosse investido em seu próprio imóvel e que o
autor sequer juntou aos autos cópia do livro de caixa previsto no art. 18 da
Lei Federal no 9.250/95, documento que poderia comprovar suas
alegações.
O requerimento de concessão dos benefícios da
justiça gratuita foi indeferido (fls. 523), vindo o autor a recolher as custas
de preparo recursal e porte e remessa e retorno dos autos (fls. 526 528).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 521)
É o relatório.
Em relação à preliminar de violação à coisa
julgada, conforme notado pela d. magistrada a quo e se depreende dos arts.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0008807-34.2015.8.26.0438
Voto no 26.090
935 do Código Civil e 66 e 67, III, do CPP, a sentença penal (fls. 395 400)
proferida com fulcro no art. 386, VII, desse último diploma legal não
produz efeitos na esfera cível, de modo que a r. sentença não viola a coisa
julgada.
Noto, ademais, que o apelante sequer aborda
especificamente a tese acatada na r. sentença acerca da inexistência de
efeitos cíveis da sentença penal prolatada com base no art. 386, VII, do
CPP, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre a violação à coisa
julgada.
Nesse passo, tenho que a análise do mérito da
demanda leva à confirmação dos argumentos da d. magistrada a quo.
O primeiro ponto é que não se mostra crível a
existência do suposto empréstimo diante dos fatos de que a Sr.a Maria
Antônia Vagacz Kuhner, em 2005 (ou seja, três anos antes do alegado
mútuo verbal), outorgou ao apelante e sua esposa poderes para diversas
movimentações bancárias (fls. 20, verso “...confere aos procuradores
poderes especiais para representá-la junto à quaisquer Bancos, agências
bancárias, inclusive na do Banco Bradesco S/A Ag. 2348-5, desta ou de
outras praças, podendo abrir, movimentar e encerrar contas correntes
e/ou poupanças, fazer depósitos e levantamento de dinheiro, emitir,
endossar, aceitar, avalizar e assinar cheques, notas promissórias e letras
de câmbio, requisitar talonários de cheque, extratos e saldos, emitir e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0008807-34.2015.8.26.0438
Voto no 26.090
receber ordens de pagamento, movimentar cadernetas de poupança...”) e
de que os outorgados, desde 2003, eram comodatários da parcela da
Fazenda Boi Branco pertencente à falecida (fls. 21).
Aliás, como já bem observado pelo d. Juízo a quo
em sede de indeferimento da tutela antecipada (fls. 202), se a própria
cessão do imóvel rural foi feita gratuitamente, “nada impede que tenha
ocorrido o mesmo com o valor transferido ao requerente”.
Outro fato a se destacar é que a suposta
devolução dos valores à Sr.a Maria Antônia Vagacz Kuhner foi informada
somente na declaração de imposto de renda do exercício de 2013 (fls. 104
e 169), elaborada após o recebimento da notificação do fisco paulista
acerca da falta de pagamento do ITCMD, que ocorreu em janeiro de 2013
(fls. 186). O fato dá azo ao entendimento de que o início do pagamento do
hipotético empréstimo ocorreu justamente com o intuito de burlar a
fiscalização.
A prova testemunhal tampouco se mostra sólida o
suficiente para alicerçar a tese autoral, pois, como asseverado na r.
sentença, “a informante e a testemunha não prestaram informações
seguras de que o valor de R$150.000,00, declarado como doação foi, de
fato, recebido como empréstimo oneroso, tanto que o autor sequer
menciona os depoimentos em suas alegações finais às fls. 450/468”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 0008807-34.2015.8.26.0438
Voto no 26.090
Portanto, não infirmada a presunção do fisco
paulista, de rigor a manutenção da CDA.
Passando aos argumentos subsidiários, no que
tange ao alegado enquadramento da doação no limite de isenção previsto
no art. 6o, II, “a”, da Lei Estadual no 10.705/00 (qual seja, 2.500 UFESPs),
argumenta o autor que, considerando a meação de sua cônjuge e o fato de
que a doação foi realizada em três parcelas de R$50.000,00, cada uma
delas não superou o patamar em questão.
De fato, consta da declaração de imposto de renda
de Maria Antônia Vagacz Kuhner referente ao exercício de 2009 que no
ano-calendário de 2008 foram efetuadas três doações ao ora apelante, no
valor de R$50.000,00 cada (fls. 153).
No entanto, o art. 9o, §3o, da mesma lei assim
dispõe:
Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor
venal do bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em
UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
(...)
§ 3o - Na hipótese de sucessivas doações entre os
mesmos doador e donatário, serão consideradas todas as transmissões
realizadas a esse título, dentro de cada ano civil, devendo o imposto ser
recalculado a cada nova doação, adicionando-se à base de cálculo os
valores dos bens anteriormente transmitidos e deduzindo-se os valores dos
impostos já recolhidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 0008807-34.2015.8.26.0438
Voto no 26.090
Logo, ainda que considerada isoladamente a
meação, o valor total recebido pelo apelante em 2008 seria de
R$75.000,00, quantia que supera o limite de isenção, que, à época, era de
R$37.200,00 (considerando o valor de R$14,88 para a UFESP em 2008).
Por sinal, o fracionamento da doação para fins de
enquadramento na isenção legal também corrobora a tese de que a
transferência de valores nunca se tratou de empréstimo.
Em relação à base de cálculo do imposto, além de
se tratar de inadmissível inovação na fase recursal, tem-se que o art. 6o,
parágrafo único, da Lei Estadual no 10.705/00 (“Nas hipóteses previstas na
alínea "a" do inciso I e na alínea "a" do inciso II, se os valores excederem
os limites ali fixados, o imposto será calculado apenas sobre a parte
excedente”), utilizado pelo apelante como fundamento para limitar o
cálculo do tributo somente à parcela excedente a 2.500 UFESPs, foi
revogado pela Lei Estadual no 10.992/01, que não reproduziu a previsão
legal em questão. Portanto, inexiste equívoco na adoção do valor total da
doação como base de cálculo do imposto.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Mantido o ônus sucumbencial, majoro os
honorários advocatícios para 15% do valor atribuído à causa, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 0008807-34.2015.8.26.0438
Voto no 26.090
do art. 85, §11, do CPC.
Para fins de prequestionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora